Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-19.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA “PRICE”. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. CONTRATO FINDO. RISCO DE NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe a ação de revisão de contrato para que a parte peça ao judiciário a análise de cláusulas contratuais que considere abusivas ou desproporcionais, inclusive as referentes a juros remuneratórios, sobretudo quando se está diante de negócio submetido ao império do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conforme entendimento do STJ, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
3. Tratando-se de um contrato findo e estando as cláusulas claras e bem delineadas, aliado ao fato de buscar empréstimo com estabelecimento que trabalha com o risco de negócio e portanto exige juros remuneratórios acima da média do mercado, bem como ao fato de que não houve comprovação de que os valores concretos cobrados no contrato caracterizem situação escorchante e abusiva, a improcedência do pedido revisional se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.